Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES – BASE DE CÁLCULO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIA – NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O presente recurso inominado foi interposto contra decisão interlocutória terminativa que decidiu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, indeferindo a incidência de honorários advocatícios sobre o valor da multa cominatória.
2. O objetivo da fixação da multa diária é o de assegurar o cumprimento da obrigação específica de fazer ou de não fazer. Sua natureza jurídica é de coerção, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
3. Contudo, não se aplica tal medida coercitiva sobre os honorários advocatícios e penalidade acréscimo previstos no § 1o do artigo 523, do Código de Processo Civil, cuja natureza constitui obrigação de pagar quantia certa.
4. Eventual descumprimento da multa coercitiva, isso é, quando o devedor for regularmente intimado e ultrapassado o prazo concedido sem o adimplemento da obrigação de fazer, o credor, então, poderá exigir os valores dos dias-multa, conforme arbitramento constante do título judicial, desta feita em execução de quantia certa com os acréscimos legais.
5. A pretensão do Recorrente de agregar ao valor da execução conteúdo econômico equivalente ao financiamento não se apoia no título judicial em cumprimento.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor líquido da execução.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.